Tribunal: TJPA
Processo: 0808723-76.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808723-76.2021.8.14.0000

PACIENTE: DOMINGOS CARNEIRO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO FELIX DO XINGU PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/06, BEM COMO OS PREVISTOS NOS ARTS. 147, CAPUT E 148, §1°, INCISOS IV E V DO CPB. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA.
A segregação preventiva do coacto se encontra devidamente justificada em dados concretos extraídos do caso, tendo sido apontado pelo juízo inquinado coator, em suas decisões, com fundamento da garantia da ordem pública, ao lado da prova de materialidade dos crimes de tráfico de drogas, ameaça e cárcere privado contra menor de 18 (dezoito) anos e dos indícios mínimos de autoria, consubstanciada na gravidade do delito e na periculosidade concreta do coacto, que é revelada pelo modus operandi do ilícitos perpetrados. Com efeito, o Juízo coator relatou que o paciente ameaçou de morte e manteve em cárcere privado a vítima E. G. P., de 08 (oito) anos de idade, bem como fora apreendido em seu poder 250 gramas de substância entorpecente, conhecida vulgarmente como “maconha”, denotando, assim, o fumus comissi delicti. No que tange ao periculum in libertatis, verifica-se que este está presente no caso concreto, haja vista o modus operandi delitivo do paciente que, além de ameaçar uma menor de 08 (oito) anos de idade, privou-a de sua liberdade com provável fim libidinoso, aproveitando-se da qualidade de ser tio avô da ofendida, sendo, ainda, encontrada quantidade abundante de substância entorpecente dentro de sua residência.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

aos dezessete dias do mês de setembro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Victor Rafael Maltez de Lemos, em favor de
DOMINGOS CARNEIRO DE SOUSA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Felix do Xingu, nos autos do processo nº 0800447-91.2021.8.14.0053.

Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 10.04.2021, pela prática do crime tipificado no art. 33 da lei 11.343/06, bem como os previstos nos arts. 147, caput e 148, §1°, incisos IV e V do CPB.

Alega que há constrangimento ilegal na prisão do paciente, devido à ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, pois, a seu ver, a decisão está baseada em argumentos genéricos.

Diante disso, pugna pela concessão de medida liminar, a fim de conceder a liberdade do paciente. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus

Juntou documentos nos autos eletrônicos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, no entanto, por motivo de férias, o
writ
foi remetido à distribuição, cabendo a relatoria a Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia Dos Santos, que indeferiu pedido de liminar e requisitou informações à autoridade impetrada.

Instado a manifestar-se, o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu (ID. 6059576), relatou a situação processual do paciente, extraindo-se o seguinte:

O processo envolvendo o paciente tramita sob o número 0800447-91.2021.8.14.0053, que trata de prisão em flagrante por suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da lei 11.343/06, artigo 147, caput e artigo 148, § 1°, incisos IV e V do CPB.

Assevera que o paciente foi preso em 10/04/2021, sob alegação de que, no citado dia, supostamente ameaçou de morte e manteve em cárcere privado a vítima Estefane Gomes Pessoa, de 8 (oito) anos de idade, bem como fora apreendido em seu poder 250 gramas de substância entorpecente, conhecida vulgarmente como “maconha”.

Afirma, que o juízo entendeu que o Auto de Prisão em Flagrante apresentou materialidade bastante (
fumus commissi delicti
) para a imposição da custódia cautelar, entendendo pela presença também, do perigo que a liberdade do acusado poderia oferecer à sociedade (
periculum libertatis
), de modo que foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva.

O Ministério Publico ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando a este a prática dos crimes prescritos no Art. 147 c/c Art. 148, §1°, IV e V, ambos do CPB c/c art. 33 da Lei n. 11.343/06.

O processo tramita seguindo o rito da Lei Federal nº 11.343/2006, determinando-se a notificação pessoal do acusado para apresentar defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias.

O Defensor Público apresentou defesa prévia, reservando-se a apresentar o mérito defensivo em sede de alegações finais.

A seguir, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange as alegações de
ausência de fundamentação da prisão preventiva, visto que a decisão está baseada em argumentos genéricos, entendo incabível, visto que
a segregação preventiva do coacto se encontra devidamente justificada em dados concretos extraídos do caso, tendo sido apontado pelo juízo inquinado coator, em suas decisões, com fundamento da garantia da ordem pública, ao lado da prova de materialidade dos crimes de tráfico de drogas, ameaça e cárcere privado contra menor de 18 (dezoito) anos e dos indícios mínimos de autoria, consubstanciada na gravidade do delito e na periculosidade concreta do coacto, que é revelada pelo
modus operandi
do ilícitos perpetrados.

Com efeito, o Juízo coator relatou que o paciente ameaçou de morte e manteve em cárcere privado a vítima E. G. P., de 08 (oito) anos de idade, bem como fora apreendido em seu poder 250 gramas de substância entorpecente, conhecida vulgarmente como “maconha”, denotando, assim, o
fumus comissi delicti
.

No que tange ao
periculum in libertatis
, verifica-se que este está presente no caso concreto, haja vista o
modus operandi
delitivo do paciente que, além de ameaçar uma menor de 08 (oito) anos de idade, privou-a de sua liberdade com provável fim libidinoso, aproveitando-se da qualidade de ser tio avô da ofendida, sendo, ainda, encontrada quantidade abundante de substância entorpecente dentro de sua residência.

Desta forma, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, pois foi fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, logo, conclui-se que está deve ser mantida. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada, uma vez que justificada a necessidade da custódia cautelar ante a presença dos requisitos que a autorizam, preconizados no art. 312 e 313, I do CPP. II. Quanto a negativa de autoria, o habeas corpus é via estreita de conhecimento, que não se presta à análise aprofundada de elementos fático-probatórios, servindo apenas ao saneamento de ilegalidade flagrante, que importe em constrangimento de ir, vir e ficar do agente. III. Primariedade e bons antecedentes do paciente. Irrelevância (Súmula nº 08 do TJ/PA). Não é o caso de aplicação de nenhuma das medidas cautelares diversa da prisão, insculpidas no art. 319, do CPP, vez que presentes os requisitos da prisão preventiva, o que afasta, inclusive, violação a qualquer princípio constitucional, no caso, o da presunção de inocência. Denegação. Unânime. (2017.04126337-43, 180.963, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-09-27).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
do
mandamus.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 17/09/2021